Tribunal: TJMT
Processo: 1018240-42.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018240-42.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), ADAO MARCOS BATISTA REZENDE - CPF: 513.759.231-53 (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DO
CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 129, §9.º DO CÓDIGO PENAL
– PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO DESTE SODALÍCIO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE APELO DEFENSIVO – ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO PERCUCIENTEMENTE ANALISADO – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – PRETENDIDO FUNCIONAMENTO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – TESE DE QUE A SENTENÇA CONDENATÓRIA TERIA SE FUNDADO EM DEPOIMENTO FALSO QUE NÃO VEIO CORROBORADA POR NOVAS PROVAS SUBMETIDAS AO PROCEDIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL OU MEDIDA CAUTELAR EQUIVALENTE – AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO –
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidades na condenação, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando estes já foram exaustivamente submetidos ao julgamento do colegiado em sede recursal. Outrossim, as supostas “evidências” acerca da ocorrência de falsidade em depoimento não passaram de alegações que não se convolaram em provas submetidas ao crivo do contraditório, por meio da imprescindível justificação judicial ou medida cautelar equivalente.

Ação revisional improcedente.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE

ADÃO MARCOS BATISTA REZENDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Colenda Turma:

ADÃO MARCOS BATISTA REZENDE
ajuíza a presente
revisão criminal
, com fundamento no artigo 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação definitiva imposta na ação penal n.º 3009-34.2017.8.11.0020 – código 83088, que tramitou perante o MM. Juízo da 1.ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT e na qual foi condenado à pena de
03 (três) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, pela prática do crime descrito no
artigo 129, §9.º do Código Penal
, tendo a colenda Segunda Câmara Criminal deste eg. Sodalício, ao julgar o
Recurso de Apelação Criminal n.º 0003009-34.2017.8.11.0020 (PJe)
, confirmado
in totum
o r. édito condenatório.

Em síntese, argumenta que
a condenação estaria lastreada em depoimento falso e ainda seria contrária às evidências dos autos
, na medida em que despreza a versão defensiva quanto à tese de legítima defesa, supostamente corroborada por prova testemunhal, para atribuir especial valor probante à versão da vítima, que segundo os subscritores da inicial, faltou com a verdade, distorceu fatos e sequer apresentou relatos uniformes nas oportunidades em que fora ouvida, ao que se soma a suposta imprestabilidade do laudo pericial de exame de corpo de delito, porquanto não respondido o quesito respeitante à existência de ofensa à integridade física da vítima, limitando-se o
expert
a indicar a existência de escoriações, sem apontamento de nexo causal com a conduta atribuída ao suposto agressor.

Forte em tais premissas, formulou pleito de antecipação dos efeitos da tutela para que fossem suspensos os efeitos da condenação até o julgamento do mérito da ação revisional. E, em matéria de mérito propriamente dita, vindica a procedência do pedido revisional, com a consequente absolvição do Requerente.

Instruem a inicial os documentos de ID 55573476 e ss.

Pelos fundamentos lançados no ID 56804956, foi indeferido o pedido de tutela antecipada, bem como determinada a oitiva da douta Procuradoria-Geral de Justiça, a qual sobreveio por intermédio do parecer de ID 57963964, da lavra do i. Promotor de Justiça Designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinando pela
extinção do processo sem resolução de mérito
e, caso admitida a revisional, pela improcedência do pedido.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá-MT, 16 de outubro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (Portaria n.º 603/2020-PRES)

Relator em Substituição

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Colenda Turma:

A revisão é cabível, ao menos
in status assertionis
, porquanto a insurgência subsome-se à hipótese legal do art. 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal, e o v. acórdão impugnado transitou em julgado no dia 15/06/2020, conforme verificado pela certidão de ID 55572992 (pág. 75).

Ressai dos autos que
ADÃO MARCOS BATISTA REZENDE
foi condenado ao cumprimento da pena de
03
(três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9.º do Código Penal (ID 55574537).

Irresignado com a r. sentença, apelou a este órgão
ad quem
para ver-se absolvido, com arrimo no princípio do
in dubio pro reo
, sendo o
recurso de apelação n.º 0003009-34.2017.8.11.0020
apreciado pela C
olenda Segunda Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, sob a relatoria do
Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro
, naquela ocasião rechaçando a tese defensiva mediante o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório e concluindo, à unanimidade, pelo seu integral desprovimento, conforme ementa abaixo transcrita:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129,§ 9º, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA – DEPOIMENTO SEGURO DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO IMPROVIDO.

Na hipótese, restou comprovada a existência de lesão corporal sofrida pela ofendida em decorrência das agressões praticadas pelo réu, diante da presença de provas técnicas (laudo pericial), impondo, portanto, a manutenção das condenações.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outros meios de provas.”

No bojo do voto condutor do recurso de apelação, a integralidade das provas fora cotejada nos seguintes termos:

“...Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado Adão Marcos Batista Rezende, pelo art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006.

Peço vênia para transcrever a denúncia: (Id. 24801463)

‘(...) Consta nos autos que, no dia 13 de maio de 2017, por volta das 21h30min, na Rua Doutor José Morbeck, no Bar Zero Grau, centro, nesta cidade, o denunciado ofendeu a integridade física de sua convivente, Adriane Mendonça Siqueira Rezende, dando causa as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito (fls.17/ 18). Consta nos autos que a vítima convive maritalmente com o denunciado, sendo que na data e horário encimados, Adriane foi informada que seu esposo se encontrava ingerindo bebida alcoólica e estava com o filho de 03 anos do casal. Ato contínuo, a vítima saiu a procura do denunciado, eis que o localizou no Bar Zero Grau, ocasião em que Adriane foi em direção ao increpado e iniciou um desentendimento. Em seguida, durante a discussão, o denunciado desferiu socos, chutes e empurrões na vítima, causando intenso sangramento na boca de Adriane, bem corno as lesões descritas no laudo de fls. 14/18. Diante de todo o ocorrido, denuncio a Vossa Excelência ADAO MARCOS BATISTA REZENDE, Vulgo “Adão da Madeireira”, como incurso nas penas do art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006. Requeiro que uma vez recebida e autuada esta, seja citado para a oferta de defesa preliminar escrita nos termos do rito sumario do Código de Processo Penal (art. 41 da lei 11.340/2006), processado e, ao final, condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se oportunamente a vítima e as testemunhas abaixo arroladas (...).’

A materialidade dos fatos descritos na denúncia está comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 24197459); laudo pericial de exame de corpo de delito (Id. 24970985) e pelos demais depoimentos colhidos nos autos.

No que tange ao pleito absolutório do crime de lesão corporal, sob o argumento de que, não existem provas suficientes para condenação, analisando as provas contidas nos autos tenho que, não assiste razão ao apelante.

A vítima, perante a autoridade policial assim declarou: (Id. 24970981)

“(...) QUE a declarante afirma que é casada com ADÃO MARCOS BASTISTA REZENDE há cerca de dezenove anos, e na data de ontem 13/05/2017, seu esposo teria saído na parte da manhã para trabalhar e não retornou para o almoço, sendo que a declarante ligou para seu esposo, e ele teria dito a declarante que não iria almoçar e que iria matar um vaca, e que levaria o filho do casal DAVI MARCOS MENDONÇA REZENDE, que conta apenas com três anos de idade; QUE a declarante diz que por volta de 15h:50min, seu esposo mandou uma mensagem dizendo que estava na casa de amigo bebendo cerveja e após essa contato não mais falou com seu esposo ADAO; QUE por voltada 22h:20min, a declarante recebeu uma ligação de seu outro filho EMANUEL MENDONÇA SIQUEIRA BATISTA REZENDE, de doze anos de idade, sendo que ele relatou a declarante que estava na casa de sua avó, mãe do esposo da declarante e presenciou uma pessoa que teria ido até o local e levado DAVI, e que este se encontrava somente vestido com uma calca e estaria sem nenhuma camiseta ou camisa, e que EMANUEL informou a declarante que DAVI tinha lhe falado que estava como pai em um Posto de Combustível e ele estaria bebendo, e pediu para a declarante que fosse busca-los; QUE a declarante afirma que sofre de depressão, ansiedade e faz tratamento psiquiátrico na cidade de Goiânia, e teria ficado muito nervosa com a situação e saiu a procura de seu esposo ADÃO; QUE a declarante afirma que como reside um chácara próximo a "Aninha", desceu pelo bairro Vila Aeroporto, passando pela rua que desce da rodoviária, que ao passarem um bar denominado Zero Grau, que fica na esquina da avenida Carlos Hugueney, com rua Dr. José Morbeck, avistou que o veículo GM S10, de propriedade de seu esposo estava estacionado no local, que a declarante desceu de seu veículo e foi procurar seu esposo, e ao se aproximar do bar, avistou seu esposo sentado em uma mesa com diversas pessoas, que a declarante devido estar muito nervosa não se recorda que seja essas pessoas; QUE a declarante afirma que ao se aproximar de seu esposo desferiu um tapa em seu rosto, que em seguida ele revidou com diversos socos no rosto da declarante, chegando até mesmo a jogar a declarante no chão e ficar em cima da declarante desferindo mais socos; QUE a declarante diz que nenhuma pessoa interveio para cessar as agressões que estava sofrendo, e que a boca da declarante começou a sair muito sangue que com esse motivo a declarante acredita que ADÃO tenha cessado as agressões e saiu andando e entrou em a pé deixando o veículo no local; QUE a declarante em seguida foi até seu veículo e pegou seu aparelho celular e ligou no número 190, da polícia milita, que se fez presente no local, contudo a polícia militar chegou em duas viaturas e mesmo assim não conseguiu capturar se esposo que saiu a pé e poucos minutos antes da chegada na viatura; QUE a declarante afirma que há cerca de dez anos já teria registrado uma ocorrência de violência doméstica, onde a declarante foi bastante agredida por seu esposo ADÃO, sendo que o mesmo chegou até ser condenado pelo crime; QUE a declarante esclarece que chegou a ficar separada de ADÃO cerca de um ano, e que seguida retornaram o relacionamento e as agressões físicas cessaram. contudo até os dias de hoje a declarante afirma que vem sofrendo diversas agressões psicológicas, onde ADÃO sempre fica dizendo que a declarante é louca, doida, desequilibrada, uma merda, que a declarante é ninguém, que o trabalho da declarante não é nada, que a declarante não consegue nem cuidar de sua vida e quer cuidar da dele; QUE perguntado para a declarante se seu esposo possui alguma arma de fogo, RESPONDEU negativamente a indagação, sabendo que ele era possuidor de uma arma, contudo a mesma teria sido roubada há cerca de dois anos; QUE a declarante MANIFESTA O DESEJO EM REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE ADÃO MARCOS BASTISTA REZENDE, PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL ocorrido na data de ontem 13/05/2017, e MANIFESTA O DESEJO EM SOLCITAR AS MEDIDAS PROTETIVAS QUE A LEI MARIA DA PENHA LHE GARANTE. (...).” Em juízo, ratificou o depoimento anterior, confirmando que o ofensor, deferiu-lhe socos na região do rosto e da cabeça, causando-lhe lesões. (Id. 24974501 – Relatório Mídia) O apelante por sua vez, perante a autoridade policial, negou os fato, informando que apenas segurou a vítima, pois a mesma estava muito nervosa, vejamos: (Id. 24971491) “(...) QUE o interrogando informa que tem cerca de 19 anos que é casado com Adriane Mendonça Siqueira Rezende, sendo que tem três filhos com ela; QUE instado a falar acerca dos fatos ventilados no BO/PM n° 2017.160391, RESPONDEU que na data do fato, 13/05/2017, não se recorda o horário certo, mas acredita que entre 21:00 horas e 22:00 horas, chegou no "Bar Zero Grau", situado na Avenida Carlos Hugueney, e se sentou em uma mesa com alguns colegas, e alguém lhe serviu um copo de cerveja; QUE em questão de minutos, sua esposa Adriane Mendonca Siqueira Rezende, chegou no estabelecimento, porém ressalta que não viu ela chegando, sendo que ela chegou por trás da cadeira onde se encontrava sentado, e lhe desferiu dois socos em seu rosto; QUE o interrogando esclarece que Adriane estava bastante alterada e nervosa, sendo que ela gritava "me bate, me bate, eu vou te por na cadeia"; QUE esclarece que se levantou e segurou Adriane pelos braços, evitando que ela lhe agredisse e tentando acalma-la; QUE o interrogando informa que no local havia mesas e cadeiras, sendo que de repente tropeçaram em algumas cadeiras, e os dois caíram no chao; QUE acredita que Adriane machucou a boca neste momento, pois ao caírem algumas cadeiras caíram por cima; QUE o interrogando diz que se levantou e saiu a pé e foi embora; QUE deixou Adriane ali no bar, sendo que ainda de longe avistou ela chutar algumas cadeiras; QUE o interrogando afirma que não agrediu fisicamente Adriane, e acredita que ela se lesionou quando caiu entre as cadeiras e as mesas do bar; QUE perguntado ao interrogando se alguma vez agrediu ou ameaçou Adriane, RESPONDEU "não quero responder essa pergunta, se for mexer no passado tem muita coisa a meu favor"; (...).”

O apelante ratificou seu depoimento em seu interrogatório em juízo (Id. 24974501 – Relatório Mídia).

A testemunha Ataíde Borges Rezende afirmou que presenciou os fatos, que a vítima chegou muito nervosa ao local e desferiu um tapa na cara do denunciado. Assegurou que o denunciado tentou segurar a vítima para que cessasse as agressões. Assevera que estava ao lado do casal na hora da confusão e não viu o denunciado agredir a vítima em momento nenhum. (Id. 24974501 – Relatório Mídia)

A tese absolutória aduzida pela defesa técnica não se mantém, uma vez que não se coaduna com as provas coligidas aos autos. Estando comprovada a materialidade e se a autoria, e embora tenha o recorrente negado o ocorrido, os fatos encontra-se consubstanciada nas firmes declarações da vítima, bem como pelo laudo pericial juntados aos autos, sendo tais provas, suficientes para embasar o decreto condenatório, uma vez que o exame de corpo de delito constata ofensa a integridade corporal da vítima. (Id. 24970985)

Observa-se que o apelante não se utilizou dos meios moderados para inibir a suposta agressão da vítima, aplicou socos na região do rosto e da cabeça, assim não configurasse aqui a legitima defesa.

Destarte, mesmo tendo a Defesa alegado a ausência de prova que sustente uma condenação, baseando-se apenas na palavra da vítima, as circunstâncias que envolvem o caso concreto e o conjunto probatório carreado aos autos não deixam dúvida acerca da prática delitiva pelo réu.

Nesse contexto, na hipótese em referência, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do postulado do in dubio pro reo, que só tem aplicabilidade, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não é o caso em questão pois não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

No tocante a palavra da vítima, sabe-se que nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, normalmente cometidos às escusas, sem testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato feito pela vítima é seguro, coerente e está em consonância com o laudo de exame pericial devidamente assinado por médico legista, deve, sem dúvida, prevalecer.

(...)

Ademais, não se verifica, no presente caso, por parte da vítima, qualquer intensão de prejudicar o ofendido.

Vale registrar que, ao cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade, que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara, “a certeza está em nós; a verdade está nos fatos” (Programa Del curso de derecho criminar dictado em La real Universidad de Pisa, v. 2, p. 291).

Importa salientar, ainda, que o caso sub judice, está sob a regência da Lei Maria da Penha (Lei 11340/2006), que em seu preâmbulo e também o seu art. 1º, deixam expressos que ela se destina a ‘coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher (...) e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar’

(...)

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verificasse que não merece acolhida a tese de absolvição alegada pela defesa, porque devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal cometidos no âmbito doméstico...”
(ID 55572992)
.

Ou seja, está claro que o requerente pretende tão somente o reexame de questões já enfrentadas e decididas na apelação julgada
, de sorte que não basta a interpretação que se faz do conjunto probatório amealhado aos autos, caso que implica em mera rediscussão da prova previamente submetida ao crivo do juízo natural da causa e do Colegiado, e que inviabiliza o manejo da ação revisional, porquanto tal argumentação faz da
revisão

criminal
uma
segunda

apelação.

Como bem salientado pelo douto Relator originário ao apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela,
“Na hipótese, o Revisionando pretende tão-somente a revisitação do contexto fático-probatório, nada tendo produzido de novo por meio de ação cautelar de justificação, capaz de demonstrar de forma incontestável e irrefutável a falsidade/inidoneidade dos elementos de convicção sobre os quais se firmam a condenação definitiva, olvidando que nesta fase a dúvida resolve-se em favor da coisa julgada e não em benefício do réu, sendo descabido o manejo da ação revisional como segunda apelação”
(ID 56804956).

E, acerca da impossibilidade de a revisão criminal funcionar como hipótese de segundo apelo e implicar na extinção daquela sem apreciação meritória, o aresto oriundo deste eg. Sodalício,
in verbis
:

“REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PLEITO PELA READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR E AUMENTO DA INFLUÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA DOSIMETRIA DA PENA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Considerando que o pleito formulado pelo requerente não preenche os requisitos elencados no art. 621 do CPP
,
constituindo verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se ao redebate
da pena mais adequada ao caso,
sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidades na condenação, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando estes já foram exaustivamente apreciados nas vias recursais ordinárias. Ação revisional extinta sem resolução do mérito
.
”
(TJMT – RvC 104034/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 18/12/2015, publicado no DJE 22/01/2016). Destaquei.

Outrossim, para o julgamento da ação revisional arrimada no inciso II do artigo 621 do Código de Processo Penal (
“
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exame ou documentos comprovadamente falsos”
), mostra-se

indispensável que as

novas provas

acerca da inocência ou da falsidade documental em que se fundou a certeza da autoria para a prolação da sentença
tenham sido obtidas em sede de justificação criminal ou por intermédio de outra medida cautelar judicial

adequada para a produção desse novo elemento de convicção, porque não há fase instrutória no âmbito da revisão criminal, e tal providência, por óbvio, deve ser implementada à luz do devido contraditório.

E,

deste encargo, o revisionando efetivamente não se desincumbiu.

Sobre a necessidade da prévia justificação criminal é o escólio de Antônio Sydnei de Oliveira Júnior:

“(...)
A justificação prévia assim engendrada possui natureza processual equivalente a uma medida cautelar preparatória, fomentando, destarte, o pleno contraditório.

Através dela a parte fornecerá ao Juízo revisor elementos de convicção que possam justificar e tornar plausível um futuro provimento da pretensão revisional.
Com ela visa-se assegurar uma prova – não simplesmente constituí-la e objetiva-se fazer a inteligência dos juízes da revista se inclinar para sua aceitação (...).”
(
In
Revisão Criminal – Novas Reflexões. Curitiba: Juruá, 2009, p. 122/123). Grifei.

Acerca da mesma matéria, esta Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem idêntico posicionamento, consoante se dessume do v. acórdão a seguir ementado:

“REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO –
1. PEDIDO REVISIONAL DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO AO ARGUMENTO DE QUE A CONDENAÇÃO FOI BASEADA EM DEPOIMENTOS FALSOS E QUE EXISTEM PROVAS NOVAS DA INOCÊNCIA DO ACUSADO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PRETENSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NOS INCISOS II E III ART. 621 DA LEI ADJETIVA PENAL – MERAS ALEGAÇÕES SEM QUALQUER DEMONSTRAÇÃO PROBATÓRIA –
PRETENSÃO QUE DEVE ESTAR AMPARADA EM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ACERCA DAS ALEGAÇÕES OBTIDA EM SEDE DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL OU MEDIDA EQUIVALENTE, SOB PENA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
– EXTINÇÃO PARCIAL DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO (...)

1. A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que a pretensão deduzida na inicial não se enquadra nas hipóteses de cabimento descritas no art. 621, II e III da Lei Adjetiva Penal, uma vez que não restou configurada a existência de depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos para amparar o édito condenatório (inciso II) ou de provas novas acerca de sua inocência

ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena (inciso III), pois
as supostas evidências acerca da ocorrência de tais vícios não passaram de alegações que não se convolaram em provas submetidas ao crivo do contraditório, por meio da imprescindível justificação judicial ou medida equivalente...
” (RvC 1916/2016, DR. MÁRIO R. KONO DE OLIVEIRA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016). Grifei.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE

a presente revisão criminal

ajuizada por
ADÃO MARCOS BATISTA REZENDE
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por ADÃO MARCOS BATISTA REZENDE, em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, a qual foi objeto da Apelação Criminal nº 0003009-34.2017.8.11.0020, julgada pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, que desproveu o recurso, mantendo a condenação pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico [art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006], à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto.

Em síntese, o revisionando sustenta que: 1)
“a sentença condenatória resta contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos”
[CPP, art. 621, I], uma vez que está demonstrada
“a inocência do Requerente em relação ao crime que lhe é imputado”
; 2)
“a sentença condenatória, confirmada em sede de Recurso de Apelação, fundamentou-se, essencialmente, na palavra da suposta vítima, depoimento comprovadamente falso”
[CPP, art. 621, II].

Ao final, requer que
“seja julgada procedente a presente Revisão Criminal, absolvendo o Requerente do crime de lesão corporal”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“pela extinção do processo sem resolução do mérito; se admitida a ação, pela improcedência do pedido revisional”
.

É o necessário.

A denúncia expõe que:

“Consta nos autos que, no dia 13 de maio de 2017, por volta das 21h30min, na Rua Doutor José Morbeck, no Bar Zero Grau, centro, nesta cidade, o denunciado ofendeu a integridade física de sua convivente, Adriane Mendonça Siqueira Rezende, dando causa as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito (fls.17/ 18).

Consta nos autos que a vítima convive maritalmente com o denunciado, sendo que na data e horário encimados, Adriane foi informada que seu esposo se encontrava ingerindo bebida alcoólica e estava com o filho de 03 anos do casal. Ato contínuo, a vítima saiu a procura do denunciado, eis que o localizou no Bar Zero Grau, ocasião em que Adriane foi em direção ao increpado e iniciou um desentendimento.

Em seguida,
durante a discussão, o denunciado desferiu socos, chutes e empurrões na vítima, causando intenso sangramento na boca de Adriane, bem corno as lesões descritas no laudo de fls. 14/18
.

Diante de todo o ocorrido, denuncio a Vossa Excelência ADAO MARCOS BATISTA REZENDE, Vulgo “Adão da Madeireira”, como incurso nas penas do art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006.”

Sobreveio a sentença e o revisionando foi condenado pela prática do crime de lesão corporal, no âmbito doméstico [art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006], à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto.

No dia
18.5.2020
, a Segunda Câmara Criminal – composta pelo Des. Rui Ramos Ribeiro [Relator], Des. Pedro Sakamoto e pela Dra. Glenda Moreira Borges – afastou a tese de insuficiência probatória, preservando a condenação do requerente, nos termos da seguinte EMENTA:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129,§ 9º, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
LAUDO PERICIAL COMPROVANDO OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA – DEPOIMENTO SEGURO DA VÍTIMA
– RELEVÂNCIA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO IMPROVIDO.

Na hipótese,
restou comprovada a existência de lesão corporal sofrida pela ofendida em decorrência das agressões praticadas pelo réu, diante da presença de provas técnicas (laudo pericial)
, impondo, portanto, a manutenção das condenações.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser
sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outros meios de provas
.”
[AP nº 0003009-34.2017.8.11.0020]

O d. Relator da Apelação Criminal [Des. Rui Ramos Ribeiro] apontou que,
“estando comprovada a materialidade e se a autoria, e embora tenha o recorrente negado o ocorrido,
os fatos encontra-se consubstanciada nas firmes declarações da vítima, bem como pelo laudo pericial juntados aos autos
, sendo tais provas,
suficientes para embasar o decreto condenatório, uma vez que o exame de corpo de delito constata ofensa a integridade corporal da vítima”
.

Quanto à veracidade da palavra da vítima, o Des. Rui Ramos Ribeiro ressaltou ainda que,
“se o relato feito pela vítima é seguro, coerente e está em consonância com o laudo de exame pericial devidamente assinado por médico legista, deve, sem dúvida, prevalecer”
.

Assim sendo, resta evidente a intensão de reexame de matérias que foram apreciadas, por este Tribunal, no julgamento do apelo supracitado.

O STJ possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(AgRg no AREsp 1213878 / PR, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 9.12.2019).

Noutro giro,
“não pode prosperar a pretensão revisional, sob o fundamento de que
se baseou em depoimentos falsos
, sem a demonstração da falsidade em justificação ou processo próprio,
não sendo suficiente a mera alegação
”
(TJMG, RV 1.0000.11.010260-5/000, Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 20/07/2012),
sobretudo quando o d. Relator da Apelação Criminal ressaltou que
“o relato feito pela vítima é seguro, coerente e está em consonância com o laudo de exame pericial”
.

Por efeito, a ação revisional também não deve ser admitida neste ponto – art. 621, II, do CPP.

Trago, ainda, os seguintes arestos deste Tribunal e do TJMG:

“
Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, impõe-se a sua extinção sem resolução do mérito, uma vez que não restou configurada a existência de depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos para amparar o édito condenatório (inciso II)
ou de provas novas acerca de sua inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena (inciso III),
pois as supostas “evidências” acerca da ocorrência de tais vícios não passaram de alegações que não se convolaram em provas submetidas ao crivo do contraditório, por meio da imprescindível justificação judicial ou medida equivalente. Ademais, a ação revisional também não é uma segunda apelação que se oferece ao condenado.”
(TJMT, N.U 1006082-57.2017.8.11.0000, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 08/08/2017)

“A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário,
de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que a pretensão deduzida na inicial não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento descritas no art. 621 da Lei Adjetiva Penal, sobrelevando-se destacar que, da situação narrada na prefacial
não se infere qualquer alegação de que a sentença condenatória foi prolatada de forma contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I) e, por outro lado, também
não restou configurada a existência de depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos para amparar o édito condenatório (inciso II)
ou de provas novas acerca de sua inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena (inciso III),
pois as supostas “evidências” acerca da ocorrência de tais vícios não passaram de alegações que não se convolaram em provas submetidas ao crivo do contraditório, por meio da imprescindível justificação judicial ou medida equivalente
.”
(TJMT, Revisão Criminal nº 156828/2013, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, 2/10/2014)

“
A mera alegação de falsidade do depoimento de testemunha não permite a rescisão de julgado amparado pelo manto da imutabilidade e intangibilidade da coisa julgada
, demandando-se a cabal demonstração da ocorrência do falso.”
(TJMG, 0201475-09.2019.8.13.0000 (1) Relator(a): Des.(a) Furtado de Mendonça 16/12/2019)

Diante desse contexto, se não demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 621 do CPP, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Com essas considerações, divergindo do d. Relator – Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – apenas quanto à parte dispositiva [que julgou improcedente],
JULGO EXTINTA
a presente revisional, sem resolução de mérito, em consonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021